Tribunal: TCU
Processo: 031.816/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10572/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.816/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alcides Candido da Costa (CPF XXX.848.806-XX); Claudemira de Lourdes Ferreira Mendes (CPF XXX.909.166-XX); Edi de Almeida (CPF XXX.249.442-XX); Graciemir Eugenio Lopes (CPF XXX.075.981-XX); Leila Teodora da Anunciacao de Brito (CPF XXX.892.216-XX); Maria Tereza Pato Gomes Ferreira (CPF XXX.950.476-XX); Marileusa de Oliveira Reducino (CPF XXX.654.986-XX); Oswaldo Silva Junior (CPF XXX.177.686-XX); Sergio Augusto Zago (CPF XXX.192.366-XX) e Suelei Mendes de Sousa (CPF XXX.806.456-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.